Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-06238
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-10-05
Data de publicação: 2005-10-05

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2004-6238

Acusado:
Eglair Tadeu Juliani
Ementa:
Infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02, que dispõe sobre divulgação e
comunicação de fato relevante. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e nos termos do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, por unanimidade
de votos, decidiu aplicar ao acusado, o senhor Eglair Tadeu Juliani, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da VASP, por infração ao art. 3o, da Instrução
CVM no 358/02, a pena de multa pecuniária de R$ 50.000,00.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo C.R.S.F.N,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes tanto o acusado como o seu representante legal.
Presente à sessão de julgamento a representante, na CVM, da Procuradoria Federal Especializada, Julya Sotto Mayor
Wellisch.
Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo Branco Castro e
o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão de julgamento.
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2005.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1. Trata-se de Termo de Acusação formulado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP em face
do Sr. Eglair Tadeu Juliani, Diretor de Relações com Investidores da Viação Aérea São Paulo S.A. – VASP,
imputando-se ao indiciado descumprimento ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 358/02, apurado nos
processos CVM nos SP 2003/490 e RJ 2004/2005.
2. Com efeito, em 12.12.03 a sociedade Manhães Moreira Advogados Associados ("MANHÃES MOREIRA"),
representante da GE CELMA Ltda. ("GE CELMA"), apresentou reclamação contra a Viação Aérea São Paulo
S.A. – VASP ("VASP"), afirmando que (fl. 01-192):
i. a VASP emitira cédulas de crédito bancário e celebrara contratos de
empréstimo de que a GE CELMA fora avalista e fiadora, respectivamente;
ii. tendo a VASP inadimplido suas obrigações, a GE CELMA honrou as
garantias, subrogando-se nos créditos, e ajuizou duas ações de execução
em face da VASP, que tramitavam no Foro Regional III da Comarca de São
Paulo;
iii. além do aval e fiança prestados pela GE CELMA, a VASP também
oferecera, como garantia nessas operações, parte dos recursos financeiros
provenientes da venda de passagens aéreas pelo sistema IATA-BSP-
BRASIL, que eram depositados em conta corrente mantida no BankBoston,
cujo saldo, contudo, não bastava para quitar a dívida;
1/7

iv. em deliberação tomada em Assembléia Geral Extraordinária da VASP,
realizada em 05.05.03, aprovou-se uma emissão privada de debêntures no
valor de R$ 137,4 milhões, tendo por garantia recursos provenientes da
venda de passagens da companhia, a serem depositados na mesma conta
corrente mantida no BankBoston;
v. em deliberação tomada em Assembléia Geral Extraordinária da VASP,
realizada em 20.10.03, aquela emissão foi cancelada, tendo sido aprovada
outra emissão privada de debêntures, em valor superior a R$ 160 milhões, a
qual teria como garantia os mesmos recursos, mas, desta vez, a serem
depositados em conta corrente mantida no Banco Rural;
vi. quando a GE CELMA, diante da insuficiência da quantia em que se sub-
rogara, requereu a penhora dos valores existentes na conta do Banco Rural,
constatou, em 19.11.03, que ela se encontrava com saldo negativo superior
a R$ 10 milhões;
vii. a destinação dos recursos do convênio IATA para outra conta corrente que
não a do BankBoston seria um indício da intenção da VASP de fraudar a
garantia prestada nos títulos que embasavam as ações de execução; e
viii. tendo em vista que a VASP pretendia, na emissão privada de debêntures,
fornecer como garantia os mesmos recursos que não foram capazes de
adimplir as obrigações garantidas pela GE CELMA, restava clara a
possibilidade de prejuízo futuro para os eventuais adquirentes de tais
debêntures.
3. Encaminhada a reclamação à SEP, foi enviado à Companhia o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/no 031/04, de
06.02.04, solicitando manifestação quanto à não divulgação de fato relevante no que tange às ações de
execução propostas pela GE CELMA, bem como quanto às alegadas irregularidades nas garantias que seriam
fornecidas em emissão privada de debêntures (fl. 199 e 200), tendo a VASP, em resposta datada de 18.02.04,
alegado, em suma, que (fl. 201-206):
i. conforme assinalado na ata da AGE de 20/10/2003, "as debêntures a serem
emitidas pela VASP terão como garantia os créditos provenientes da venda
de passagens aéreas da companhia, realizadas por agências de viagens, e
não o saldo existente nessa ou naquela conta bancária";
ii. "esses créditos existem e são repassados diariamente pelas agências. O
fato da conta em que são depositados tais recursos ter apresentado, nesse
ou naquele momento, saldo negativo, não autoriza conclusão diversa. Isso é
inerente à movimentação de qualquer conta, de caráter rotativo, e ao giro
comercial de qualquer empresa";
iii. "não houve nenhum esvaziamento de conta corrente. Os mencionados
recursos foram transferidos para o Banco Rural em razão de procedimentos
ilegais e abusivos adotados pelo BankBoston em relação à conta ali mantida
pela VASP, sem a discordância do próprio BankBoston e com o beneplácito
da INFRAERO";
iv. o ‘Termo de Vinculação de Receitas’ que garantia a cédula de crédito
bancário e os empréstimos "não proíbe a utilização daqueles recursos para
outros fins";
v. "Não há, ainda, o risco da GE CELMA LTDA. ficar sem garantias, até porque
as Execuções por ela propostas já estão devidamente garantidas, inclusive,
pela penhora de aeronaves";
vi. "é inegável que, ao oferecer os créditos relativos à venda de passagens
como garantia das debêntures que serão emitidas, não pretende a VASP
fraudar os investidores." (...) "que a emissão de debêntures de que trata a
imotivada denúncia é uma emissão privada, realizada entre partes definidas
2/7

(...)";
vii. "quanto à divulgação de fato relevante acerca das ações de execução
propostas pela GE Celma Ltda. contra a VASP, entende esta que, pelas
razões expostas, além de se tratar de matéria sub-judice, conforme já dito,
não é de se aplicar quaisquer das disposições contidas na Instrução CVM no
358/02";
viii. "tal divulgação é inútil e desnecessária, na medida em que os atos
processuais, como está expresso no art. 155 do CPC e nos arts. 5o, LX, e
93, IX, da CF, são públicos, constando a existência das apontadas
execuções dos registros do Distribuidor"; e
ix. "a divulgação de fato relevante poderá causar prejuízos irreparáveis para a
VASP, dando ao mercado a errada percepção de que a VASP está agindo
em fraude aos credores.".
4. Em 19.03.04, a MANHÃES MOREIRA encaminhou nova reclamação contra a VASP, alegando que (fl. 250-
305):
i. a VASP não divulgou fato relevante quanto à decisão proferida, em 03.02.04,
pela 7a Câmara Cível do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, em
sede de julgamento de Agravo de Instrumento no 1.256.416-2, interposto em
Ação de Execução, que, por votação unânime, determinou que o Banco
Central, através do SISBACEN, promovesse o recolhimento de 20% da
arrecadação diária líquida da VASP, até o integral pagamento da dívida
pleiteada em juízo, no valor de R$ 11 milhões;
ii. tal decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
05.03.04; e
iii. em 15.03.04, tal decisão foi juntada aos autos da ação executiva originária,
sendo determinado o seu cumprimento imediato, por meio da expedição de
ofício ao BACEN, instando o órgão a cumprir, imediatamente, a penhora de
20% da arrecadação diária líquida da VASP.
5. Em 06.04.04, foi enviado à VASP o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No108/04 (fl. 309 e 310), determinando a
divulgação imediata de fato relevante com esclarecimentos sobre a decisão proferida pela 7a Câmara Cível do
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, nos termos do art. 2o, parágrafo único, inciso XXII, da Instrução
CVM n.o 358/02, já que, no entendimento da SEP, tal informação, se confirmada, consubstanciaria, em tese,
fato relevante a ser divulgado pela Companhia, nos termos do art. 3o da Instrução CVM no 358/02 e do Ofício
Circular/CVM/SGE/no01/03.
6. Em 07.04.04, a VASP encaminhou correspondência alegando que, por se tratar de uma questão sub-judice e
estando a companhia, inclusive, com prazo para apresentação de recursos, não haveria nenhuma razão ou
fundamento para se anunciar, como fato relevante, uma decisão ainda sujeita a recurso e que foi proferida em
processo judicial, que, a teor do art. 155 do CPC e dos art. 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal, seria
público (fl. 312 a 313).
7. Em 30.04.04, a MANHÃES MOREIRA apresentou correspondência informando que o mandado judicial de
penhora de 20% da arrecadação diária líquida da VASP havia sido cumprido em 26.04.04, tendo sido
nomeado, como fiel depositário, o Sr. Wagner Canhedo Azevedo (fl. 346-353).
8. Em 02.07.04, foi elaborado o relatório RA/SEP/GEA-1/no77/04, no qual se concluiu que (fl. 354-357):
i. no que tange à ausência de divulgação de fato relevante, relativamente à
penhora de aeronaves, foi ressaltado que, à luz do art. 2o da Instrução CVM
no 358/02, o juízo primário sobre a necessidade de divulgação, naqueles
casos onde não se configura óbvio proceder a tal medida, é feito pela
administração da companhia, motivo pelo qual entendeu-se que, em
princípio, não havia elementos que consubstanciassem omissão da
administração da companhia no dever de divulgação;
3/7

ii. embora os argumentos apresentados pela companhia para justificar a
ausência de divulgação da citada decisão judicial — dano à imagem da
companhia, publicidade de atos judiciais conexos, etc. — não fossem
procedentes, em face da disciplina legal a que se sujeitam as companhias
abertas, o exame da 3a ITR da VASP de 2003 demonstrou que o valor das
aeronaves penhoradas, se confrontado com o valor total do ativo imobilizado
da companhia à época, montava a 5,3% do valor líquido da conta
"Equipamento de Vôo", autorizando, a princípio, a conclusão da
administração pela não divulgação; e
iii. contudo, em relação à decisão proferida pela 7a Câmara Cível do Primeiro
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, quanto ao recolhimento de 20% da
arrecadação diária líquida da VASP, havia a necessidade de publicação de
fato relevante, tendo-se em vista o disposto no art. 2o da Instrução CVM no
358/02, motivo pelo qual foi expedido OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No108/04,
de 06.04.04, determinando a imediata publicação do fato relevante, o que
não foi feito pela companhia.
9. Em 25.10.2004, a SEP, com fulcro nos fatos acima apresentados, formulou Termo de Acusação assinalando
que (fl. 359-365):
i. o art. 2o da Instrução CVM no 358/02 conceitua como ato ou fato relevante
qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral
ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato
ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-
financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de
modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou na decisão dos investidores de comprar, vender ou
manter esses valores mobiliários, bem como de exercer quaisquer direitos
inerentes à sua condição de titular desses valores mobiliários;
ii. o inciso XXII do parágrafo único do citado artigo apresenta, como exemplo
de ato ou fato potencialmente relevante, a propositura de ação judicial que
possa vir a afetar a situação econômico-financeira da companhia;
iii. os elementos de prova constantes dos autos indicam que a VASP — mesmo
já tendo sido previamente alertada, na pessoa de seu Diretor de Relações
com Investidores, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No108/04, quanto
ao caráter relevante da informação — deixou de divulgar ao mercado a
informação de que, em 26.04.04, havia sido cumprido o mandado judicial de
penhora de 20% da arrecadação diária líquida da VASP, conforme a decisão
proferida pela 7a Câmara Cível do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo; e
iv. ao deixar de divulgar a informação ao mercado, o Diretor de Relações com
Investidores da VASP, Eglair Tadeu Juliani, descumpriu seus deveres
previstos no art. 3o da Instrução CVM no 358/021.
10. Diante disso, o Termo de Acusação imputa ao Sr. Eglair Tadeu Juliani, na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores da Viação Aérea São Paulo S.A. – VASP, por infração do art. 3o da Instrução CVM no 358/02,
ao deixar de divulgar ao mercado a informação de que, em 26.04.04, havia sido cumprido o mandado judicial
de penhora de 20% da arrecadação diária líquida da VASP, conforme a decisão proferida pela 7a Câmara Cível
do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.
11. Devidamente intimado em 20.12.2004 (fl. 366), o Sr. Eglair Tadeu Juliani apresentou, em 23.02.2005, pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de defesa (fl. 368-370), o qual foi deferido (fl. 374). Entretanto, o Indiciado
deixou fluir o prazo e não apresentou razões de defesa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2005
4/7

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1"Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do
mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos
os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação."

VOTO

1. O Termo de Acusação (fls. 1.150 a 1.168) imputa a Eglair Tadeu Juliani, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Viação
Aérea São Paulo S.A. – VASP, infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM n.o 358/02, "por ter deixado de divulgar ao mercado a
informação de que, em 26.04.04, havia sido cumprido o mandado judicial de penhora de 20% da arrecadação diária líquida da VASP,
conforme decisão proferida pela 7a Câmara Cível do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo".
2. O dever dos administradores de prestar informações ao mercado, como se sabe, é previsto no art. 157 da Lei 6.404/76, e, no
tocante à divulgação de ato ou fato relevante, especialmente em seus parágrafos 4o, 5o e 6o. Diz a regra:
"Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de
subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades
controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
(...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela
imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos
seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia.
§ 5o Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1o, alínea "e"), ou deixar de divulgá-la (§ 4o), se entenderem
que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos
administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os
administradores, se for o caso.
§ 6o Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela
Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os
valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na
companhia." (grifou-se)
3. A CVM, por meio da Instrução n.o 358/02, regulamentou a matéria, estabelecendo o art. 3o de tal norma a responsabilidade do
Diretor de Relações com Investidores por divulgar e comunicar qualquer fato relevante ocorrido nos negócios da companhia:
"Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o
caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam
admitidos à negociação.
§ 1o Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho
fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao
Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação.
§ 2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato
relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu
dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta
Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato
relevante à CVM.
§ 3o O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato ou
fato relevante a ser veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa,
ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no
país ou no exterior.
§ 4o A divulgação deverá se dar através de publicação nos jornais de grande circulação utilizados
habitualmente pela companhia, podendo ser feita de forma resumida com indicação dos endereços
na rede mundial de computadores - Internet, onde a informação completa deverá estar disponível a
5/7

todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e, se for o caso, à bolsa
de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão
da companhia sejam admitidos à negociação.
§ 5o A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida
referida no parágrafo anterior, devem ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível
ao público investidor.
§ 6o A CVM poderá determinar a divulgação, correção, aditamento ou republicação de informação
sobre ato ou fato relevante." (grifou-se)
4. No presente caso está comprovado que (i) o Indiciado era o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, eleito em 02 de janeiro
de 2002 e com mandato até 04 de abril de 2005, conforme informações constantes do formulário IAN datado de 31.12.2003; (ii) em Acórdão
da 7a Câmara Cível do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, em 03 de fevereiro de 2004 — data em que o Indiciado era Diretor de
Relações com Investidores da Companhia —, por unanimidade, foi determinado que se oficiasse ao Banco Central do Brasil para que,
através do SISBACEN, "se colham informes de aplicações e ou contrato de conta-corrente da VASP, a se lhe saber de uma possível
disponibilidade de caixa, não à tomada constritiva, a seguir-se, do todo de sua reserva de caixa, mas restrita a um percentual de 20% de
sua arrecadação diária líquida, para a satisfação de sua dívida frente à agravada, até que ocorra o integral pagamento dessa sua dívida"
(fls. 239); (iii) o mandado judicial foi cumprido em 26 de abril de 2004, conforme fls. 351 e 352; e (iv) não foi dada publicidade a tal fato por
meio da divulgação de aviso de fato relevante, nos termos da Instrução CVM n.o 358/02.
5. Embora não tenha apresentado defesa quando intimado da acusação, o Indiciado, por meio de respostas aos ofícios enviados pela SEP,
em especial na resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No108/04 (fl. 309 e 310), alegou, em primeiro lugar, que a penhora de 20% da
arrecadação diária líquida da Companhia não constituía hipótese de fato relevante. Além disto, alegou que se tratava de uma questão sub-
judice e não transitada em julgado, não havendo, portanto, "nenhuma razão ou fundamento para se anunciar, como fato relevante, uma
decisão ainda sujeita a recurso", ainda mais que tal decisão foi proferida em processo judicial, o qual, no teor do art. 155 do CPC e dos art.
5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal, seria público (fl. 312 a 313).
6. Tais argumentos, a meu ver, não devem prosperar. Como se sabe, as companhias abertas estão submetidas a uma disciplina especial de
prestação de informações que visa a garantir ao público investidor e ao mercado como um todo a informação completa, precisa e clara,
acerca da atual situação dos negócios dessas companhias. Assim, uma informação de gritante relevância para os negócios de qualquer
empresa, como a penhora de 20% da arrecadação diária líquida, tem o poder de influir de forma significativa na decisão dos investidores de
comprar e vender valores mobiliários de sua emissão, constituindo, portanto, fato relevante e tornando, conseqüentemente, obrigatória a
imediata divulgação.
7. Quanto à possibilidade de interposição de recursos, por estar a questão ainda sub judice, valho-me da recente decisão unânime do
Colegiado desta Autarquia, quando da análise do Processo CVM N.o RJ 2005/0223, no qual discutiu-se questão similar. Veja-se trecho do
voto do Diretor Wladimir Castelo Branco, então Diretor Relator:
"12. Com efeito, se a Companhia não concorda com os termos e os cálculos do laudo e está
envidando os esforços cabíveis à reforma da decisão, adequada é a divulgação deste fato, o qual
juntamente, com os demais exigidos, de forma complementar pela SEP, reflete a realidade diante
da qual se encontra.
13. Discordo da alegação de que o atendimento à determinação da SEP implicará a divulgação de
informações fictícias ao mercado, pois se há a expectativa de êxito da Companhia no pleito de
reforma ou correção do laudo, tal interesse não pode servir como justificativa para divulgação
parcial e incompleta de um fato, que, até ulterior reforma, prevalece e há de ser revelado, sob pena
de desvirtuar o princípio basilar de justa e ampla divulgação de informações ao mercado."
8. Portanto, salvo se houver imediata reforma do ato judicial, a informação deve ser levada ao conhecimento do mercado, incluindo, se for o
caso, a informação de que a companhia pretende obter a invalidação, reforma ou reversão do ato ou fato objeto de divulgação.
9. Finalmente, entendo também deva ser afastado o argumento de que como os processos judiciais, em regra, são de acesso público, não
haveria a necessidade de divulgação do ato ou fato relevante a eles relacionado.
10. A Lei 6.404/76, bem como a Instrução CVM n.o 358/02, são claras ao determinar que a divulgação de ato ou fato relevante deverá se dar
por meio da publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia, tendo sido facultado à administração da
companhia a possibilidade de tal divulgação ser feita de forma resumida com indicação dos endereços na internet onde a informação
completa estiver disponível.
11. A publicidade das decisões judiciais não suprime o dever de divulgação por aviso específico, pois a lei exige que a divulgação ao
mercado se dê de forma direta, com requisitos de publicidade próprios, exatamente para assegurar que a informação seja acessível ao
mercado como um todo, e não apenas a quem possa obtê-la com esforço, como, por exemplo, pelo acompanhamento de um processo
judicial no Diário Oficial. Assim, a obrigação é da administração da companhia, e não do mercado ou dos próprios acionistas de
investigarem os fatos eventualmente ocorridos nos negócios da companhia.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto pela aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao Sr. Eglair Tadeu Juliani, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores da VASP, por infração ao art. 3o da Instrução CVM n.o 358/02, nos termos do inciso II do
art. 11 da Lei 6.385/76.
6/7

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2005
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 05 de outubro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o seu voto.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 05 de outubro de 2005.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de
Julgamento do dia 05 de outubro de 2005.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.

Sergio Weguelin
Diretor
7/7